Tribunal: STF
Processo: HC 235776
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: MODUS OPERANDI E RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NÃO COMPROVADO: PLURALIDADE DE RÉUS E INCIDENTES PROCESSUAIS. PACIENTE FORAGIDO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA NEGADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 29.11.2023, por Hevelin Franco Ferreira, advogada, em benefício de Amilton Machado da Silva, contra decisão pela qual, em 20.11.2023, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 870.600/RS pelo óbice da Súmula n. 691/STF.



O caso 



    2. Consta dos autos que o paciente (reincidente, com condenação transitada em julgado e foragido do sistema prisional) teve sua prisão preventiva decretada pela prática de roubo triplamente majorado (por concurso de agentes, uso de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima), além de formação de quadrilha (incs. II e V do § 2º e inc. I do 
§ 2º-A do art. 157 e parágrafo único do art. 288 do Código Penal). Segundo a denúncia:



    Na data de 07 de dezembro de 2022, por volta das 8 horas e 15 minutos, na BR 116, próximo Alcides à alça da RS 118, neste Município de Sapucaia do Sul, os denunciados AMILTON MACHADO DA SILVA, LUIS EDUARDO ALVES DOS SANTOS e CARLOS RENATO MARTINS BELMONTE, com o uso de arma de fogo (não apreendida) e mediante violência e grave ameaça, subtraíram da vítima PAULO RICARDO DA SILVEIRA LOPES o caminhão Mercedes Benz 914/C, cor verde, ano e modelo 2000, placa MAU-8485, e a empilhadeira da marca Hyster, modelo H50, cor amarela, número de série A977Y15131K, ambos de propriedade da empresa RS EMPILHADEIRAS LOCAÇÃO EIRELI. 



    Na ocasião, a vítima PAULO RICARDO dirigia o caminhão pela BR 116 quando teve a frente do veículo cortada pelo automóvel Fiesta Branco, do qual saiu pelo banco do carona um homem não identificado nos autos carregando uma arma de fogo que correu em direção a porta do carona do caminhão, entrou na cabine e exigiu que ele seguisse pela pista lateral da rodovia. A vítima dirigiu por cerca de duzentos metros e parou após nova exigência Quando o homem trocava mensagens pelo telefone celular com outra pessoa, aproveitou para pular do caminhão e fugiu pela BR. Após conseguir fugir, PAULO RICARDO encaminhou mensagens de áudio para seu chefe – VANDERLEI LUÍS FISCHER – e para a proprietária do caminhão e da empilhadeira – FABÍOLA SANTOS PEIXOTO – informando-os do roubo. Depois de encaminhar as mensagens de áudio, PAULO RICARDO seguiu a pé até a Avenida Luiz Pasteur, quando foi abordado pelo mesmo homem, que o colocou no banco de trás do Ford Fiesta, sendo levado inicialmente em direção ao Município de Gravataí pela RS 118 e deixado ao final na Prainha de Paquetá, no Município de Canoas.  (…)



    O caminhão foi guiado por CARLOS RENATO, enquanto LUIZ EDUARDO desligou o sinalizador deixando-o sem sinal de localização por quase uma hora, conforme relatório de investigação (fls. 69/75 – OUT9 – evento 1), o que garantiu o tempo necessário para a retirada da empilhadeira. Assim, está claro que as condutas dos denunciados fazem parte de uma mecânica estabelecida por uma quadrilha de roubos de caminhões, pois enquanto um dirige um carro para cortar a frente do caminhão outro ameaça o motorista com arma de fogo e assume a direção daquele veículo para deixá-lo em um ponto de encontro no qual CARLOS RENATO e LUIZ EDUARDO o retiram e levam para um local isolado onde a carga será subtraída. Quanto a AMILTON, sua função é de motorista para buscar os companheiros de crime e deixá-los no local onde o caminhão será retirado e levado para o local isolado. (…)



    Quanto à vítima PAULO RICARDO, em razão das ameaças sofridas pelos denunciados, acabou por retirar a própria vida, conforme OP 7191/2022/100521 (REGOP1), tendo deixado um bilhete de suicídio, cuja autoria foi confirmada por perícia (LAUDPERIC7 – evento 1)” (doc. 2).



    3. Pelo que se extrai dos autos, a defesa teria requerido que o paciente, mesmo foragido, participasse do interrogatório por videoconferência. Contra o indeferimento da pretensão pelo magistrado processante impetrou-se o Habeas Corpus n. 357885-95.2023.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, sendo indeferida a medida liminar requerida (decisão não juntada). 



    4. O indeferimento da medida liminar pelo Tribunal gaúcho ensejou a impetração do Habeas Corpus n. 870.600/RS, indeferido liminarmente, em 20.11.2023, pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, em razão do óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal:



    “(...)



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: (...)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que o Juiz a quo indeferiu o pedido de participação virtual em audiência de instrução e julgamento porque pendente de cumprimento o mandado de prisão do paciente (fl. 18). 



    O mesmo se pode dizer em relação à fundamentação da segregação cautelar, tendo em vista que o paciente possui sentença condenatória, com trânsito em julgado, pelo delito de porte ilegal de arma de fogo e responde a processo pelo delito de receptação (fl. 25). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 



    Cientifique-se o Ministério Público Federal. 



    Publique-se. Intimem-se” (doc. 6).



    5. Essa a decisão objeto da presente impetração. A impetrante alega constrangimento ilegal determinante do afastamento da Súmula 
n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie, ao argumento de ausência dos requisitos legais autorizadores para a decretação da custódia preventiva, que também estaria maculada pelo excesso de prazo na formação da culpa, além de sustentar “a possibilidade do paciente participar de audiência virtual para poder dar a sua versão dos fatos”.



    Alega que “os fatos investigados e denunciados ocorreram em 07/12/2022, sendo que fora requerida pela autoridade policial a prisão do paciente em juízo em 03/05/2023, ou seja hoje 29/11/2023, passados aproximadamente 1 ano dos fatos, sendo que a prisão preventiva fora decretada em 09/05/2023. A defesa entende pela falta de contemporaneidade na manutenção do decreto prisional do paciente AMILTON, eis que o mesmo não se encontra segregado, mas pretende participar da audiência que fora aprazada de forma virtual, para a data de 04/12/2023 [remarcada para 12.3.2024 – doc. 7]”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) seja-lhe DEFERIDA A LIMINAR E NO FINAL, CONCEDIDA A ORDEM DE ‘HABEAS CORPUS’, para o fim de cessarem CONSTRANGIMENTO ILEGAL SEM JUSTA CAUSA, PELO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA, BEM COMO PELA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CONTEMPORÂNEA NA MANTENÇA DA PRISÃO CAUTELAR, ASSIM COMO PARA QUE O PACIENTE POSSA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE FORMA VIRTUAL em favor da Paciente, EXPEDINDO-SE O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA EM SEU FAVOR, para que possa ter restabelecidas sua liberdade individual e aguardar o desfecho do processo em O TRÂNSITO EM JULGADO, POR ADVENTO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão pela qual a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente (pelo óbice da Súmula n. 691/STF) o Habeas Corpus n. 870.600/RS, cujo objeto é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 357885-95.2023.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.



    Pelo que consta nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    8. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    9. Constata-se, ainda, outro óbice ao prosseguimento da presente impetração.



    Quando da impetração do presente habeas corpus, não foram juntadas cópias das decisões pelas quais decretada e mantida a prisão preventiva do paciente nem aquela pela qual o Tribunal de Justiça gaúcho indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 357885-95.2023.8.21.7000, peças essenciais não somente para compreender a controvérsia como também verificar se as questões suscitadas foram examinadas pelas instâncias ordinárias.



    Inegável, assim, a deficiência na instrução do pedido, circunstância impeditiva do regular prosseguimento da presente ação. Nesse sentido, por exemplo, estes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República), o que não ocorre na espécie.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar não se comprovar, na espécie, constrangimento ilegal capaz de autorizar a concessão da ordem de ofício.



    11. Pelo que é possível constatar das peças juntadas e das razões apresentas na inicial desta impetração, a custódia preventiva teria sido decretada e mantida com fundamento na garantia da ordem pública, pela gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do acusado e de seu grupo criminoso, que, para roubar a carga do caminhão dirigido pela vítima, restringiu sua liberdade. Teria sido apontado, ademais, o risco concreto de reiteração delitiva, comprovado pelas diversas anotações na folha de antecedentes do paciente, antes condenado em ação penal diversa, transitada em julgado, sendo, portanto reincidente. Extrai-se, também dos autos, o noticiado temor que acometeu a única testemunha presencial (vítima do roubo), que afirmou perante a autoridade policial seu medo a represálias, pois, “em razão das ameaças sofridas pelos denunciados, acabou por retirar a própria vida, conforme OP 7191/2022/100521 (REGOP1), tendo deixado um bilhete de suicídio, cuja autoria foi confirmada por perícia (LAUDPERIC7 – evento 1)”.



    Acresça-se a essas circunstâncias a condição de foragido do paciente, que, além de reincidente, responde a outros processos criminais.



    A segregação cautelar do paciente parece harmonizar-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, revelando motivos idôneos para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE, AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE: MODUS OPERANDI E RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 220.744-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 14.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. PACIENTE FORAGIDO. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.695-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 20.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.445-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 30.6.2021).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada situação de fuga reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 210.039-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Processual penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Instrução deficiente. Fuga do distrito da culpa. Tese de negativa de autoria. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). (...) 3. Hipótese de paciente, foragido há longos anos, acusado da suposta prática do crime de homicídio qualificado. O caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 214.970-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 30.6.2022).



    “Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Homicídio triplamente qualificado. Ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva. Inocorrência. Fundamentação idônea. Gravidade concreta demonstrada pelo modus operandi da conduta delituosa. Periculosidade da paciente. Cautelaridade suficientemente demonstrada. Precedentes. 1. A análise do decreto de prisão preventiva autoriza o reconhecimento de que existem fundamentos concretos e suficientes para justificar a privação processual da liberdade da paciente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. É da jurisprudência da Corte o entendimento segundo o qual, ‘quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública’ (HC nº 97.688/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 27/11/09). 3. Habeas corpus denegado” (HC n. 106.462, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.4.2011).



    Registre-se, ainda, que, nos termos da jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal, “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Nesse mesmo sentido:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao cometimento do tráfico de drogas, ameaças, homicídios e roubos, a teor de interceptações telefônicas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ATIVIDADE – INTERRUPÇÃO. A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao cometimento do tráfico de drogas, ameaças, homicídios e roubos, a teor de interceptações telefônicas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ATIVIDADE – INTERRUPÇÃO. A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva” (RHC n. 180.625, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.6.2020).



    “PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM INDEFERIDA. 1. A prisão preventiva se justifica quando demonstrada sua real necessidade mediante a satisfação dos pressupostos a que se refere o artigo 312 do CPP. 2. A periculosidade do agente concretamente demonstrada, acrescida da possibilidade de reiteração criminosa e a participação em organização criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública (HC n. 104.699/SP, 
1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 23.11.10 e HC 
n. 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10). 3. In casu, a prisão preventiva foi satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública, porquanto o paciente é ‘portador de vasta e perigosa antecedência infracional, ocupante de elevado status na hierarquia da facção criminosa que se intitula Primeiro Comando da Capital (PCC), da qual é ocupante malgrado custodiado em unidade prisional de regime disciplinar diferenciado” (HC n. 103.716, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe 4.11.2011). 



    12. Anote-se, quanto à alegada falta de contemporaneidade da custódia cautelar, que a condição de foragido do paciente evidencia risco concreto e atual à instrução criminal e à aplicação da lei penal, não desaparecendo, portanto, a contemporaneidade dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a necessidade da prisão provisória. Nesse mesmo sentido é a orientação deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA CONTEMPORANEIDADE. Ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se a contemporaneidade da custódia. PRISÃO PREVENTIVA AFASTAMENTO COVID-19 INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar prisão preventiva” (HC n. 189.271, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 25.11.2020).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, o destacado papel do paciente dentro da organização criminosa e o risco de sua liberdade à colheita de provas. 2. Inexiste excesso de prazo na prisão quando o alongar da marcha processual decorre não de desídia do Poder Judiciário, mas da complexidade do feito. 3. Ordem de habeas corpus denegada (HC n. 189.118, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 9.11.2020).



    Ademais, pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal de que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021). Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.659-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.3.2022).



    “HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. REMESSA AO PLENÁRIO. ATRIBUIÇÃO DISCRICIONÁRIA DO RELATOR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALTERAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUÍZO DO WRIT. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. POSSIBILIDADE DE EXAME DA CONCESSÃO DE OFÍCIO. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ESCOPO EXTRAPROCESSUAL. ATUALIDADE DO RISCO. APRECIAÇÃO PARTICULARIZADA. LAVAGEM DE BENS. MODALIDADE OCULTAÇÃO. INFRAÇÃO PERMANENTE. CESSAÇÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA. CRIME COMUM. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE ACUSADOS. DIMENSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ORDEM NÃO CONCEDIDA. [...] 10. A aferição da atualidade do risco à ordem pública, como todos os vetores que compõem a necessidade de imposição da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. O que deve ser avaliado é se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa. A situação dos autos sinaliza que os atos atribuídos ao paciente teriam ocorrido de modo não ocasional, ultrapassando a marca de 7 anos de duração, com a ocorrência de repasses contínuos e com saldo a pagar, circunstâncias que sugerem o fundado receio de prolongamento da atividade tida como criminosa. [...] 14. Habeas corpus não conhecido" (HC n. 143.333, Relator o Ministro Edson Fachin, Pleno, DJe 21.03.2019) 



    13. Sobre o alegado excesso de prazo para a formação da culpa, 
tem-se, pelo que se pode inferir dos documentos juntados, que a denúncia foi apresentada em 3.7.2023, após a necessidade de minuciosa investigação policial (docs. 2 e 3). A prisão preventiva foi requerida pela autoridade policial ainda durante o inquérito (doc. 3), tendo sido decretada, segundo informações da inicial desta impetração, em 9.5.2023, não tendo sido ainda cumprida (estando o paciente foragido).



    Ademais, cuida-se de processo com certa complexidade, com pluralidade de réus e defensores distintos, além da notícia de relevantes incidentes processuais, como a fuga do acusado e suicídio da testemunha presencial, por medo das ameaças que estariam sendo feitas a ela e seus familiares (docs. 2 e 3).



    Não se tem comprovado, assim, o alegado excesso de prazo da prisão preventiva (que sequer foi efetivada), muito menos desídia que possa ser atribuída ao Poder Judiciário ou a outros órgão envolvidos na persecução penal, na condução do processo. Nesse sentido, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA E DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, considerada a possibilidade objetiva de reiteração delituosa, que não é desmentida pelos elementos constantes dos autos. 2. A pluralidade de réus, a expedição de cartas precatórias, o ajuizamento de inúmeras medidas liberatórias e a existência de outros processos criminais em andamento tornam mais lenta a instrução do processo e podem constituir-se em um fator determinante para o alongamento dos prazos, nos limites do razoável. 3. Este Supremo Tribunal assentou que, com a superveniência da sentença condenatória, que constitui novo título da prisão, está superada a questão relativa ao antecedente excesso de prazo da prisão. Precedentes. 4. Habeas corpus denegado” (HC n. 113.189, de minha relatoria, DJe 17.4.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2º, INCISOS I, II, E V, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, se consideradas as peculiaridades da causa, em especial a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 158.501-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL. CAUSA PENAL COMPLEXA. EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a demora motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes 
(HC n. 146.343-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2018).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AGENTE PENITENCIÁRIO ASSASSINADO POR SUPOSTO MEMBRO DE FACÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA QUE PERDURA HÁ NOVE ANOS. PRETENSA NULIDADE DOS ATOS DE INSTRUÇÃO. ADVOGADO QUE ESTARIA EXCLUÍDO DOS QUADROS DA OAB. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...) 
3. Demonstração de inexistência de desídia na tramitação do agravo em recurso especial que tramitou no Superior Tribunal de Justiça, não havendo excesso de prazo quando o retardo no trânsito em julgado da sentença de pronúncia ocorreu pelo exercício da ampla defesa, com reiterados recursos, não podendo ser imputada ao Poder Público (Judiciário, Ministério Público, ou autoridade policial) responsabilidade exclusiva por essa demora (...) (